Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716694-60.2025.8.07.0000 DESPACHO O valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação do reclamante de que o seu recolhimento poderá comprometer sua subsistência ou de sua família. Assim, comprove o reclamante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), bem como a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator